Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Meação sobre veículo. Diligência infrutífera. Bens que guarnecem residência. Cabimento. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora da meação sobre o veículo Fiat/Punto Attractive 1.4, placa PZW-0886 e de eventuais bens que guarnecem a residência da executada Luiza Veras Monteiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento das constrições postuladas.
III. Razões de decidir
3. Relativamente ao pleito de penhorada suposta meação pertencente à executada Luiza, na qualidade de cônjuge supérstite, sobressai que não há nos autos qualquer elemento probatório indicativo de que o referido bem ainda integre o acervo patrimonial do espólio do executado falecido, tampouco de que a meação tenha sido efetivamente atribuída à cônjuge sobrevivente.
3.1. Ausentes informações mínimas acerca da atual posse do veículo pela executada, revela-se inviável a pretendida constrição judicial, sendo descabida a renovação da diligência, que se mostra manifestamente infrutífera.
4. Em relação ao pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da executada, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência da executada, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência específica por oficial de justiça na residência da executada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 833, II.
Lei 8.009/1990, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0731264-51.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025.